Tribunal: TJSP
Processo: 2045788-95.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Anulatória de Lançamento Tributário c/c Repetição de Indébito. IPTU. Sorocaba. Decisão que, no curso da discussão acerca dos valores depositados em juízo no tocante à exação de 2020, determinou à autora a restituição judicial desses valores, indevidamente levantados por ela, em desrespeito à determinação judicial pretérita de levantamento de tal quantia pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Anulatória de Lançamento Tributário c/c Repetição de Indébito. IPTU. Sorocaba. Decisão que, no curso da discussão acerca dos valores depositados em juízo no tocante à exação de 2020, determinou à autora a restituição judicial desses valores, indevidamente levantados por ela, em desrespeito à determinação judicial pretérita de levantamento de tal quantia pela Municipalidade. Irresignação. Cabimento. Autora que, 'in casu', conquanto tenha mesmo descumprido determinação judicial para que o Município réu levantasse os valores do IPTU de 2020, e não ela (conforme a r. sentença de primeiro grau, que, nesse ponto, não foi alterada pelo provimento da apelação autoral por esta C. 14a Câmara), demonstrou, porém, o depósito dos valores do IPTU de 2020 em nova ação, versando sobre a sua exigibilidade, ocasião em que referido débito ficou garantido, tal como inclusive requereu alternativamente a Municipalidade. Determinação proferida na r. decisão agravada, por isso, já superada. Recurso provido.